Tribunal: STF
Processo: RE 554088
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO
   DE MEDICAMENTOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA
   DE DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS.
   PRECEDENTES.
1.      A Constituição do Brasil, em seu artigo 127,
   confere expressamente ao Ministério Público poderes para agir em
   defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis, como no
   caso de garantir o fornecimento de medicamentos a
   hipossuficiente.
2.      Não há que se falar em usurpação de
   competência da defensoria pública ou da advocacia
   privada.
Agravo regimental a que se nega provimento.